Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-14.2022.8.11.0030
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000933-14.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAYARA DE PINHO CARDOZO - CPF: 062.163.541-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NEGADA. SÚMULA 29, DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno em Recurso inominado. Decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

2.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3.
Na fixação da indenização por danos morais, se existentes negativações posteriores, deve ser aplicada a Súmula 29, da Turma Recursal/MT.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Decisão mantida.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Reclamante
em face da decisão monocrática, pela qual
deu parcial provimento ao recurso inominado
interposto pelo agravante, reformando a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

O agravante requer seja majorada a quantificação do dano moral, ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id.

185487697).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023